Tribunal: STF
Processo: RE 940285
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Exclusão de candidato. Exames incompletos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Necessidade de reinterpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 454. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 Lei 12.016/2009 e Súmula 512). 5. Embargos de declaração rejeitados.